Tribunal: TJSP
Processo: 1007415-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – Incontestes o inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação vencidos no período de outubro a dezembro de 2018 e que cabível a redução proporcional do valor da multa – Ausente a cobrança dos honorários advocatícios – Não comprovada a infração contratual pelo Autor – Descabido o acolhimento do pedido contraposto – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos

Ementa:
LOCAÇÃO – COBRANÇA – Incontestes o inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação vencidos no período de outubro a dezembro de 2018 e que cabível a redução proporcional do valor da multa – Ausente a cobrança dos honorários advocatícios – Não comprovada a infração contratual pelo Autor – Descabido o acolhimento do pedido contraposto – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento dos aluguéis, débitos de IPTU e despesas condominiais vencidos no período de outubro de dezembro de 2018 (com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os vencimentos), e da multa de 10% do valor do débito, no valor total de R$ 14.122,78 – Sentença não acolheu o pedido contraposto com fundamento na ausência de comprovação da infração contratual pelo Autor – Descabida a apresentação de pedido contraposto – RECURSO DOS REQUERIDOS IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007415-47.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NEYDE
MOREIRA
FERREIRA,
SITCOR
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTEGRADA LTDA e FIRMINO HAAG FERREIRA JÚNIOR, é apelado ODERLI
PRESTES LENHARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007415-47.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central – 6a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Fabio Coimbra Junqueira
Apelantes: Sitcor Assistência Média Integrada e outros
Apelado: Oderli Prestes Lenharo
LOCAÇÃO

COBRANÇA

Incontestes
o
inadimplemento dos aluguéis e encargos da locação
vencidos no período de outubro a dezembro de 2018 e
que cabível a redução proporcional do valor da multa
Ausente a cobrança dos honorários advocatícios Não
comprovada a infração contratual pelo Autor

Descabido o acolhimento do pedido contraposto

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar os
Requeridos
(solidariamente)
ao
pagamento
dos
aluguéis, débitos de IPTU e despesas condominiais
vencidos no período de outubro de dezembro de 2018
(com correção monetária e juros moratórios de 1% ao
mês, ambos contados desde os vencimentos), e da
multa de 10% do valor do débito, no valor total de R$
14.122,78 Sentença não acolheu o pedido contraposto
com fundamento na ausência de comprovação da
infração contratual pelo Autor
Descabida a
apresentação de pedido contraposto RECURSO
DOS
REQUERIDOS IMPROVIDO, COM A
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
POR
FUNDAMENTO DIVERSO
Voto no 26918
Trata-se de apelação interposta pelos Requeridos contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007415-47.2019.8.26.0100 -Voto no
3
sentença de fls.109/111, prolatada pelo I. Magistrado Fabio Coimbra Junqueira (em
17 de janeiro de 2020), que julgou procedente a “ação de cobrança de aluguéis”, para
condenar os Requeridos (solidariamente) ao pagamento dos aluguéis, débitos de
IPTU e despesas condominiais vencidos no período de outubro a dezembro de 2018
(com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os
vencimentos), e da multa de 10% do valor do débito, no valor total de R$ 14.122,78,
além das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em R$
2.000,00). Anoto que atribuído à causa o valor de R$ 14.284,03.
Alegam que a Requerida Sitcor pagava ao Autor o valor
relativo às despesas condominiais e ao IPTU, que o Autor era responsável pelo
pagamento daquelas despesas e pela prestação de contas aos Requeridos, que o Autor
cometeu infração contratual (não enviou aos Requeridos os comprovantes de
pagamento daquelas despesas), que “a ausência de fornecimento da documentação
impossibilitou aos Apelantes realizar a devida conferência quanto aos valores pagos”,
e que o Autor deve pagar a multa por inadimplemento contratual. Pedem o
provimento do recurso, para a condenação do Autor ao pagamento da multa por
inadimplemento contratual no valor de R$ 4.800,00 e a compensação com o valor da
condenação.
Contrarrazões a fls.127/130.
É a síntese.
Incontroverso que celebrados o “contrato de locação de
imóvel não residencial” (fls.06/11) e o termo aditivo (fls.12/13), em que figuram
como locador o Autor, como locatária a Requerida Sitcor e como fiadores os
Requeridos Firmino e Neide, pelo prazo de vinte e quatro meses, com início em 10
de abril de 2018 e término em 09 de abril de 2020, que desocupado o imóvel em 13
de dezembro de 2018 (fls.83/84), e que impagos os aluguéis e encargos da locação
vencidos no período de outubro a dezembro de 2018, limitando-se a controvérsia ao
pedido de condenação ao pagamento da multa por inadimplemento contratual.
Descabida a apresentação de pedido contraposto, porque o
feito tramita pelo rito ordinário, sendo cabível, em tese, o pedido reconvencional
(com fundamentação do pedido e atribuição ao valor da reconvenção artigo 343 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007415-47.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Código de Processo Civil), o que não ocorreu.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso, com a
manutenção da sentença (que não acolheu o pedido contraposto com fundamento na
ausência de comprovação da infração contratual pelo Autor) por fundamento diverso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono do Autor para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a
manutenção da sentença por fundamento diverso, e majoro os honorários
advocatícios do patrono do Autor para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator